Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. LUPUS. PLANEJAMENTO FAMILIAR. COBERTURA. CUSTEIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROCEDIMENTO EXCLUÍDO DO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 35-C, inciso III, da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, tenha estabelecido a obrigatoriedade de cobertura de atendimento em caso de planejamento familiar, a Agência Nacional de Saúde regulamentou referido dispositivo, através das Resoluções Normativas no 192/2009 e 387/2015, e excluiu a cobertura aos procedimentos de inseminação artificial.
2. A fertilização in vitro é uma técnica de reprodução humana mais complexa e de custo mais elevado do que a inseminação artificial, motivo pelo qual, se há exclusão de cobertura da técnica menos complexa, não existe, igualmente, obrigatoriedade de cobertura de procedimento mais complexo. 2.1. Descabe impor ao plano de saúde a obrigatoriedade de custear procedimento que não está incluído nas hipóteses previstas na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do plano. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, do Código de Processo Civil, prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação aos honorários sucumbenciais o Princípio da Sucumbência, critério objetivo para sua fixação.
4. Recurso conhecido e não provido.